Tribunal: TJMT
Processo: 1006499-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006499-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), PARAISO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 39.383.647/0001-85 (AGRAVADO), JOAO NEDI BATISTA - CPF: 261.421.470-15 (AGRAVADO), SONIA TERESINHA BATISTA - CPF: 551.957.170-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), RODRIGO VENEZIANI DOMINGOS - CPF: 336.252.798-19 (ADVOGADO), GABRIEL MONTEMEZZO MARTINS - CPF: 054.951.249-79 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL) registrado(a) civilmente como SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO NEDI BATISTA - CNPJ: 54.189.264/0001-64 (AGRAVADO), SONIA TERESINHA BATISTA - CNPJ: 54.188.781/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BUNGE ALIMENTOS S/A.

AGRAVADO(S):
PARA
Í
SO TRANSPORTES LTDA
.
– EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

JO
Ã
O NEDI BATISTA

SONIA TERESINHA BATISTA

EMENTA:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À ALIENAÇÃO DE ATIVOS.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. VENDA DE
VEÍCULOS DO GRUPO RECUPERANDO. POSSIBILIDADE. NECESSIDAE DE AUMENTO DO FLUXO DE CAIXA. VEÍCULOS ANTIGOS QUE DEMANDAM GASTOS RECORRENTES DE MANUTENÇÃO
OU POUCO UTILIZADOS.
BENS QUE REPRES
ENTAM PARTE ÍNFIMA DO PATRIMÔNIO DOS RECUPERANDOS.
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL CONDICIONADA À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PROCESSUAL ESPECÍFICO,
PRESTAÇÃO DE CONTAS
,
PRECIFICAÇÃO ATUALIZADA, PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DOS CREDORES, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
,
COM
DESTINAÇÃO DO VALOR DAS VENDAS EXCLUSIVAMENTE AO SOERGUIMENTO DA EMPRESA
.
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 142 DA LEI
No
11.101/05. DESNECESSIDADE. NORMA QUE SE DESTINA À REALIZAÇÃO DO ATIVO DE SOCIEDADES FALIDAS.
CONSONÂNCIA COM O ART. 142, § 3o-B, III, DA LEI N.o 11.101/05.
DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por credora em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da recuperação judicial de Paraíso Transportes Ltda. e outros, que autorizou, sob condições, a alienação de veículos pertencentes à
recuperanda
, com a finalidade de garantir a continuidade das atividades empresariais e o adimplemento de obrigações urgentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se, em primeiro plano, a admissibilidade do recurso, ante alegação de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

3. Superada a preliminar, analisa-se a legalidade da autorização judicial para alienação de ativos móveis, antes da aprovação do plano de recuperação judicial e sem deliberação da Assembleia Geral de Credores.

4. Questiona-se, ainda, a essencialidade dos bens, a ausência de avaliação prévia, a modalidade da venda, e a alegada ofensa ao contraditório dos credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhimento, uma vez que a agravante impugnou os principais fundamentos da decisão agravada, permitindo o exercício do contraditório e a análise meritória do recurso.

6.
No mérito, a decisão agravada encontra amparo nos artigos 50, inciso XI, e 66 da Lei n.o 11.101/2005, que autorizam a alienação de bens do ativo permanente, desde que haja autorização judicial e demonstração da necessidade do ato.

7.
As condições estabelecidas pelo Juízo
a quo
— como a instauração de incidente
processual
próprio, a exigência de prestação de contas, a vedação de uso dos valores antes da aprovação do plano, e a oitiva do Ministério Público, da Administradora Judicial e dos credores — conferem legalidade, controle e segurança à medida autorizada.

8.
Quanto à alegação de ausência de deliberação da Assembleia Geral de Credores, ressalta-se que a alienação foi autorizada judicialmente, em decisão fundamentada, sem prejuízo do que vier a ser deliberado no plano
e, além disso, também condicionou à alienação à prévia manifestação dos credores
.

9.
Não restou demonstrada a essencialidade dos bens à atividade da empresa, nem houve comprovação de prejuízo concreto aos credores, sobretudo porque os veículos estariam ociosos e gerando custo excessivo
ao grupo recuperando.

10.
Ademais, o
s bens
móveis
cuja alienação foi autorizada representam parcela ínfima do patrimônio
do grupo recuperando
, o que reforça a proporcionalidade da medida e sua adequação ao fluxo de caixa necessário à continuidade das atividades
empresariais, em consonância com o princípio da preservação da empresa
e de sua função social
.

11.
A decisão agravada condicionou a venda à avaliação atualizada dos bens, medida que garante a adequada precificação e afasta o risco de prejuízo à massa credora.

12.
O art. 142 da Lei no 11.101/2005, ao tratar da realização do ativo na falência, não se aplica automaticamente à recuperação judicial, sendo mais adequado ao caso o disposto no § 3o-B, III, do mesmo artigo, que admite alienação direta, autorizada judicialmente, em hipóteses excepcionais e justificadas
, após manifestação dos credores, circunstâncias observadas pela decisão agravada.

13.
Por fim, o contraditório foi respeitado,
pois foi
oportunizada manifestação ao Ministério Público, à Administradora Judicial e aos credores, afastando qualquer nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
É admissível
, no curso da recuperação judicial,
a alienação de bens móveis
da
recuperanda
,

desde que a decisão
judicial autorizativa
esteja devidamente fundamentada, haja demonstração da necessidade do ato para a preservação da atividade empresarial e sejam observadas garantias mínimas de controle, tais como a instauração de incidente processual
específico
, a
precificação
atualizada dos bens
,
a manifestação prévia d
o administrador judicial e d
os
credores
e a
adequada
prestação de contas
.”

________

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
: Lei n.o 11.101/2005,
arts
.
47,
50, XI, 66
e 142, §3o-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp 1819057/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020
;
TJ-MT 10120450720218110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021
;
TJ-PR - ES: 00046403020208160000 PR 0004640-30.2020.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Fabian Schweitzer Desembargador, Data de Julgamento: 19/04/2021
;
TJ-MG - Agravo de Instrumento: 47978561720208130000, Relator.: Des.(a) Albergaria Costa, Data de Julgamento: 02/07/2021
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,
interposto por
BUNGE ALIMENTOS S/A
, contra decisão interlocutória proferida
(
ID. 184117091 –
autos de origem PJE No 1018137-67.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 1a Vara Cível
da Comarca d
e Cuiabá-MT que
, nos autos da Recuperação Judicial instaurada por
PARAÍSO TRANSPORTES LTDA.
“EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”

e
O
UTROS
,
deferiu o pedido de autorização para venda de ativos,
conforme cita-se
:

[...]

Trata-se de requerimento formulado nos autos do processo de recuperação judicial de PARAÍSO TRANSPORTES para suspensão da Assembleia Geral de Credores e autorização para venda de ativos
.

Em apreciação ao histórico processual, verifica-se que a decisão interlocutória retro deferiu o pedido de prorrogação do período de blindagem e convocou a assembleia geral de credores, de modo que determinou a intimação do
administrador judicial para trazer as informações necessárias à publicação do edital de convocação e, sendo o caso, apresentar justificativa para a
preferencia
de realização da AGC em ambiente
hibrido
ou virtual.

Posteriormente, sobreveio pedido liminar da parte devedora de Id. 181913861, oportunidade na qual pleiteou a autorização da venda dos seguintes ativos, com o escopo de adimplemento das despesas administrativas e manutenção da atividade empresarial:

• Caminhonete I/RAM 2500 Laramie2021/2021: Placa: DJM0B13/SP Renavam: 213288673410 Valor de mercado: R$ 352.626,00 (adquirida em 09/11/2021);

• Reboque Carga Marca
Rodotec
Modelo Dolly D2E/2021/2021, Placa: FUF4C58/MT; Renavam: 01260883474; Valor de mercado: R$ 55.000,00;

• Semirreboque
Rodotec
Modelo Basculante BS 2E/2021/2021 (2 unidades): Placas: ZBK9G88/MT e GJH0F78/MT; Renavam: 01260883539 e 01260883784; Valor de mercado: R$ 68.000,00 (cada)

• Escavadeira Hidráulica EH-011 Caterpillar 336 2011/2011: Série: CAT0336DAM4T01181; Valor de mercado: R$ 280.000,00.

• Caminhonete Chevrolet S10 LTZ 2015/2015: Placa: QBG8302 Renavam: 01042257580 Valor de mercado: R$ 98.414.,00.

Além disso, requereu a suspensão da assembleia geral de credores convocada para os dias 20/02/2025 (1a convocação) e 27/02/2025 (2a convocação), considerando o impacto da sazonalidade econômica no fluxo de caixa da empresa e a necessidade de conclusão do processo de alienação de ativos antes da deliberação do plano de recuperação judicial.

Por fim, pediu a determinação da exclusão da restrição de circulação do veículo Marca/Modelo: SR/NOMA SRAB2E18 BCMD, Ano/Modelo: 2020/2021, Placa: RAK0J24, Renavam: 01246204883, incluída pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, por se tratar de bem essencial à continuidade das atividades empresariais e à consecução do plano de recuperação judicial.

A administradora Judicial apresentou manifestação acerca dos requerimentos em Id. 182336064, opinando pelo indeferimento do pedido de suspensão da Assembleia Geral de Credores favoravelmente à alienação dos bens e desde que realizada por meio da instauração de incidente processual próprio.

O parquet estadual, de igual modo, apresentou parecer em Id. 183450399 acerca do pleito dos devedores, promovendo concordância parcial quanto ao requerido, discordando apenas quanto ao pedido de suspensão da AGC convocada.

Os autos vieram-me conclusos para deliberação.

É o necessário.

Decido.

I. DA SUSPENSÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES

De início, esclarece-se que o pedido de suspensão da Assembleia Geral de Credores deve ser analisado à luz do princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei no 11.101/2005, e dos direitos dos credores de deliberar tempestivamente sobre o plano de recuperação judicial. Veja:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Ressalto realização da AGC constitui etapa essencial do processo
recuperacional
, na qual os credores podem discutir e votar as condições propostas para o soerguimento da empresa.

No caso concreto, a data de sua realização foi estabelecida considerando a necessidade de garantir tanto a viabilidade da Recuperação quanto a previsibilidade e segurança dos credores. Neste espeque, ao contrário do que sustenta o Grupo devedor, o adiamento da AGC poderia causar ônus desproporcional aos credores, que aguardam uma solução célere para a recuperação de seus créditos, bem como poderia gerar incerteza no curso do processo.

Ademais, a suspensão da assembleia comprometeria o prazo limite para encerramento do processo de recuperação judicial, tendo em vista que a Lei 11.101/2005 estabeleceu, em seu art. 61, caput, o prazo de 2 (dois) anos para o devedor permanecer em recuperação judicial, que se inicia com a concessão da recuperação judicial (art. 58 da LRF) e que se encerra com o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos do termo inicial.

Além disso, há a necessidade de se evitar uma indesejada ampliação do período de
stay
, que poderia prolongar indefinidamente a indefinição sobre a reestruturação do grupo econômico.

Cabe ressaltar, outrossim, que o pedido não se fundamenta em fatos novos ou imprevisíveis, mas sim em circunstâncias inerentes ao próprio processo de negociação e captação de recursos, que são comuns a toda recuperação judicial e que já deveriam ter sido equacionadas dentro do cronograma inicialmente estabelecido.

A prorrogação do prazo para realização da AGC deve ser excepcional, condicionada à demonstração concreta de que a postergação atende ao interesse coletivo dos credores e à efetiva viabilidade do plano de recuperação judicial.

No presente caso, os fundamentos apresentados não são suficientes para afastar a necessidade da realização do conclave na data já designada.

Dessa forma, a manutenção das datas previamente estabelecidas não viola o princípio da preservação da empresa, pois o regular trâmite da recuperação judicial depende da observância dos prazos processuais, evitando-se um cenário de insegurança jurídica.

Ademais, o auxiliar deste juízo e o representante do parquet estadual, manifestaram acerca do pedido de suspensão da AGC, Ids. 182336064 e 183450399 respectivamente, ambas as partes discordando do requerido.

Por todo o exposto, concluo que não há razão suficiente para a suspensão da Assembleia Geral de Credores, devendo ser mantido o calendário originalmente estabelecido.

II. DA AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE ATIVOS

O valor total dos ativos pode alcançar R$ 922.040,00, recursos que, segundo o grupo devedor, serão destinados ao pagamento de despesas essenciais, incluindo verbas trabalhistas e tributos, além de servir como reforço do capital de giro.

Salutar o fato de que a pretensão encontra fundamento legal no artigo 50 da Lei 11.101/2005
, senão, demonstro:

“Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros”:

“XI –
venda parcial dos bens
”; (Destaquei)

“Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei,
salvo mediante autorização do juiz
, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial”. (Destaquei)

Evidente que a legislação específica vinculada ao processo da Recuperação Judicial estimula a adoção de medidas que sirvam de alicerce aos princípios da preservação da empresa e superação da crise econômica (artigo 47 da Lei 11.101/2005).

No presente caso, observo que a venda dos ativos não comprometeria a viabilidade de produção de capital de giro à empresa, haja vista que, como exposto pela devedora, houve diminuição do número de pedidos de fretes, possibilitando a venda dos veículos descritos, posto que sua manutenção no ativo não circulante serviria à
recuperanda
apenas como fonte geradora de despesas.

Por outo lado, a venda dos referidos ativos, promoveria a capitação de recursos, estes que estabeleceriam ambiente financeiro mais favorável ao adimplemento dos credores habilitados e das despesas administrativas inerentes à atividade empresarial.

Portanto, DEFIRO o pedido de autorização para a venda parcial dos ativos, descritos em Ids. 181913861 e seguintes, contudo, entendo necessário e DETERMINO:

1) A
prestação de contas ao Juízo
, das alienações realizadas e da destinação dos recursos obtidos, permitindo o seu efetivo controle.

2
) Que o valor das vendas seja utilizado exclusivamente para o soerguimento da empresa, sendo que, até a aprovação do PRJ em Assembleia Geral de Credores (AGC), o valor apurado somente poderá ser utilizado mediante autorização judicial.

3) A instauração de um incidente processual específico para a alienação
, contendo:

3.1) O nome do bem; o valor contábil de aquisição; o valor depreciado; o saldo do valor contábil do bem;
o precificação atualizada
.

3.2)
Condicionamento da alienação à manifestação expressa dos credores, do Ministério Público e da Administração Judicial nos autos do incidente processual.

3.3) Obrigação de prestação de contas mensal pelos devedores sobre as alienações realizadas, nos termos do art. 66, caput, e do art. 142, inciso V, da LRF
.

III. DO LEVANTAMENTO DAS RESTRIÇÕES IMPOSTOS POR OUTROS JUÍZOS NA VIGÊNCIA DO PERÍODO DE BLINDAGEM PRORROGADO

Derradeiramente, quanto a informação de inclusão de restrição de circulação feita pelo Juízo da 4a Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá MT, conforme consta no extrato do veículo retirado do site do Detran/MT e trazido aos autos pela devedora:

(...)

Entendo que a restrição imposta viola o escopo estabelecido pela legislação específica, comprometendo diretamente a continuidade das operações do grupo devedor.

A Lei 11.101/2005 é expressa na proibição, quando vigente o “
stay

period
”, de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e
constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial (artigo 6o, III da LRJF).

Não o suficiente, o bem objeto de constrição é um “
semi
reboque”, que faz parte da frota operante da empresa devedora, possuindo caráter essencial às suas atividades (artigo 6o, §7-B da LRJF).

Desta forma, por ser de competência do juízo universal a decisão sobre a suspensão dos atos constritivos de bens essenciais e protegidos pela blindagem prorrogada em Id. 178594240.

DEFIRO O PEDIDO de suspensão da restrição RENAJUD imposta pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT. A restrição inviabiliza a utilização do bem para a operação da empresa, contrariando os artigos 49, §3o, e 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, que proíbem a constrição de bens indispensáveis à continuidade das atividades da Devedora.

IV. DO DISPOSITIVO

Ex
positis, determino:

Concluo que não há razão suficiente para a suspensão da Assembleia Geral de Credores, e, portanto, INDEFIRO o pedido, devendo ser mantido o calendário originalmente estabelecido.

DEFIRO o pedido de autorização para a venda parcial dos ativos, descritos em Id. 181913861 e seguintes, contudo, entendo necessário e DETERMINO
:

1) A prestação de contas ao Juízo, das alienações realizadas e da destinação dos recursos obtidos, permitindo o seu efetivo controle.

2) Que o valor das vendas seja utilizado exclusivamente para o soerguimento da empresa, sendo que, até a aprovação do PRJ em Assembleia Geral de Credores (AGC), o valor apurado somente poderá ser utilizado mediante autorização judicial.

3) A instauração de um incidente processual específico para a alienação, contendo:

3.1) O nome do bem; o valor contábil de aquisição; o valor depreciado; o saldo do valor contábil do bem;
o precificação atualizada
.

3.2) Condicionamento da alienação à manifestação expressa dos credores, do Ministério Público e da Administração Judicial nos autos do incidente processual.

3.3) Obrigação de prestação de contas mensal pelos devedores sobre as alienações realizadas, nos termos do art. 66, caput, e do art. 142, inciso V, da LRF.

4) DEFIRO O PEDIDO de suspensão da restrição RENAJUD imposta pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, e, determino a expedição de ofício à 4a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, informando-a sobre o período de blindagem em vigência atinente à recuperação judicial em tramitação, solicitando a baixa no gravame do bem essencial à empresa devedora, indicado em Id. 181913871.

[...] [grifo
s
nosso
s e do original
]

Em sua minuta recursal
(ID.
272395378
)
,
a agravante sustenta as seguintes teses:

Ilegalidade da alienação de ativos, violação ao contraditório e à ampla defesa e risco à eficácia do processo e ao patrimônio dos credores

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.
273144885
.

Contra a referida decisão, a agravante
opôs Embargos de Declaração (ID.
275065855
), os quais foram
rejeitados, nos termos da decisão de ID.
277066888
.

Em sequência, a agravante interpôs Agravo Interno
(ID.
281715865
)
,
os quais foram
conhecidos e desprovidos, nos termos do Acórdão de ID.
289676858
.

Os agravados, por sua vez, apresentaram contraminuta recursal (ID.
279136884
)
, na qual suscitaram a seguinte preliminar:

Ausência de dialeticidade recursal

No mérito, os agravados rebatem as alegações da agravante.

O Ministério Público Estadual, por sua vez, emitiu Parecer
(ID.
282258375
) no qual opina pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem
, e preparo efetuado, nos termos
do comprovante juntado ao ID.
272625379
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BUNGE ALIMENTOS S/A.

AGRAVADO(S):
PARA
Í
SO TRANSPORTES LTDA
. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

JO
Ã
O NEDI BATISTA

SONIA TERESINHA BATISTA

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível
da Comarca d
e Cuiabá-MT que
, nos autos da Recuperação Judicial instaurada
pelos ora agravados,
deferiu o pedido de autorização para venda de ativos
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu
que a alienação dos bens
móveis
indicados pelos devedores, cujo valor total estimado alcança R$ 922.040,00, encontra amparo nos
arts
. 50, XI, e 66 da Lei no 11.101/2005, sendo medida compatível com os princípios da preservação da empresa e da superação da crise econômico-financeira.

Considerou que os ativos são subutilizados e representam ônus ao patrimônio da
recuperanda
, podendo, assim, ser convertidos em recursos úteis à manutenção da atividade empresarial e ao adimplemento de despesas administrativas e trabalhistas.

Para assegurar o controle da operação, condicionou a alienação à instauração de incidente processual específico, com exigência de prestação de contas, manifestação prévia dos credores, do Ministério Público e da Administradora
Judicial, além de utilização condicionada dos valores arrecadados até a aprovação do plano de recuperação judicial em Assembleia Geral de Credores
.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar sustentada pelos agravados.

1. Ausência de dialeticidade recursal

Os agravados sustentam que
o recurso da
a
gravante é inadmissível, por não impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, contrariando o art. 932, III, do CPC.

Argumentam q
ue a
a
gravante se limita
à
alegações genéricas sobre essencialidade dos bens e ausência de deliberação da AGC, sem confrontar
a
análise fático-jurídica feita pelo juízo de origem;

as condições fixadas na decisão agravada
e
os pareceres favoráveis do Ministério Público e da Administradora Judicial.

Pois bem
.
Não assiste razão ao apelado, pois as razões recursais abordam, detalhadamente, os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, não se tratando de mera reprodução da peça defensiva.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o
art. 1.010, II do Código de Processo Civil
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por FAVORITO SUPERMERCADO LTDA. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por SABOR E SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS LTDA., declarou a inexistência do débito, reconheceu a ilicitude da inscrição do nome da
Apelada nos cadastros de inadimplentes e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a Apelada atendeu aos requisitos de admissibilidade recursal, considerando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade; e

(
ii
) determinar a regularidade da inscrição da Apelada nos cadastros restritivos de crédito e a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010, III, do CPC, uma vez que as razões recursais atacam os fundamentos da sentença e demonstram o interesse na reforma do decisum, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade
.

[...]

(TJMT, AC 1008172-87.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025) [grifo nosso]

Desse modo, a
preliminar deve ser
rejeitada
.
Desse modo, verifica-se
a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

É como voto.

VOTO
DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Ilegalidade da alienação de ativos, violação ao contraditório e à ampla defesa e risco à eficácia do processo e ao patrimônio dos credores

A
a
gravante sustenta que os veículos cuja alienação foi autorizada são instrumentos essenciais à atividade econômica da
recuperanda
, voltada ao transporte e agronegócio.

Argumenta que a alienação comprometerá a continuidade operacional e a própria função social da empresa, violando o artigo 47 da Lei no 11.101/2005, que orienta a preservação da empresa e o estímulo à atividade econômica.

Outrossim, assevera que a
cláusula constante no Plano de Recuperação (ainda não aprovado), que autoriza genericamente a alienação de ativos (Cláusulas VIII-C, itens 53 e 54), é vaga, sem detalhamento, sem valores ou critérios objetivos.

Cita o art. 35, I, “g” da LRF, que atribui à Assembleia Geral de Credores a deliberação sobre alienação de bens do ativo não circulante quando não prevista de forma específica e fundamentada no plano aprovado.

Ademais, a
Agravante alega que a alienação foi deferida sem manifestação dos credores, em violação ao princípio do contraditório.

Ressalta que o J
uízo de origem
limitou-se
a ouvir o Administrador Judicial e o Ministério Público, o que se mostra insuficiente em vista da natureza multitudinária do processo e da relevância da medida.

Além disso, sustenta que forma violadas as modalidades legais de alienação de bens da Lei de Recuperação Judicial e Falência.

Argumenta que a venda direta dos bens sem processo competitivo ou leilão viola os incisos I, IV e V do art. 142 da Lei no 11.101/2005.

Defende que a alienação só seria válida se:

precedida de avaliação judicial dos bens;

realizada mediante leilão eletrônico ou outro processo competitivo com publicidade;
e

Se
submetida à aprovação da Assembleia ou manifestação expressa do Ministério Público, do Administrador Judicial e dos credores.

Sustenta que não houve qualquer avaliação formal ou laudo técnico quanto ao valor dos veículos, o que impede o juízo de verificar se a venda atende ao interesse da massa de credores.

Aduz que, s
em essa avaliação, não se assegura a maximização dos valores nem a observância ao conceito de “preço vil”.

Outrossim, argumenta que s
em o cumprimento das formalidades previstas na LRF, o procedimento de alienação se torna opaco, ferindo os princípios da legalidade, segurança jurídica e transparência.

Desse modo, postula pelo provimento do recurso para a reforma da decisão objurgada com o fim de indeferir o pedido de alienação dos veículos, reconhecendo a ilegalidade do procedimento adotado pelo Juízo
a quo
.

Subsidiariamente,
c
aso o Tribunal entenda possível a alienação,
a agravante
requer que:

s
eja determinada a avaliação judicial formal dos bens;

q
ue a venda seja realizada por leilão eletrônico ou outro processo competitivo com publicidade;

q
ue o valor obtido com a alienação seja depositado judicialmente, para controle efetivo da destinação.

Os agravados, por sua vez, argumental pela legalidade e regularidade da decisão agravada.

Asseveram que
a
decisão autorizou a alienação com rigorosas condições, tais como:

instauração de incidente processual próprio;

prestação de contas mensal ao Juízo;

autorização prévia para utilização dos valores até a aprovação do plano;
e

manifestação obrigatória do
Ministério Público Estadual
, da Administradora Judicial e dos credores.

Argumental que a
alienação foi condicionada e
será
supervisionada, não sendo ampla nem genérica.

Ressaltam que há amparo legal para a alienação de ativos durante a recuperação judicial
. Nesse sentido, destacam que os
arts
.
47, 50, XI e 66 da Lei no 11.101/2005
,
preveem alienação judicial de ativos com controle jurisdicional
.

Ademais,
destacam que o a
rt. 142, §3o-B da LRF
,
permite alienação fora de leilão, desde que com autorização judicial fundamentada e manifestação dos legitimados.

Assim,
aduzem que a
decisão do
J
uízo atendeu a todos os requisitos legais e jurisprudenciais.

Além disso, sustentam que há justificativa econômica para a alienação,
uma vez que a
venda é necessária e proporcional, pois:

os ativos (veículos) são ociosos ou subutilizados;

sua manutenção representa ônus financeiro à
Recuperanda
;

os valores obtidos serão usados para custeio de despesas essenciais como verbas trabalhistas, tributos e capital de giro; e

não haverá comprometimento da atividade empresarial.

Outrossim, argumentam que a alienação não comprometerá a função social da empresa. Isso porque, segundo os agravados,
a
medida visa a preservação da empresa, conforme determina o art. 47 da LRF e o art. 170, III da CF/88 (função social da propriedade).

Assim, sustentam que a
venda de ativos ociosos é uma medida viável e recomendada, conforme doutrina e jurisprudência.

O Ministério Público Estadual, por sua vez, ressalta que
que a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá/MT não extrapola os limites da legalidade e observa os preceitos da Lei no 11.101/2005.

Sustenta que o
J
uízo
de Primeira Instância
agiu com cautela, ao autorizar a alienação mediante condições específicas e controle judicial contínuo.

Assev
era que se trata de condição excepcional justificada pela situação econômica da
Recuperanda
. Nesse sentido,
ressalta
a situação de crise da empresa agravada e a necessidade de obtenção de recursos imediatos para:

pagamento de dívidas urgentes;

manutenção mínima das atividades;
e

conservação da viabilidade do plano de recuperação.

Invoca o art. 47 da Lei no 11.101/2005, frisando que a alienação não visa esvaziar o patrimônio, mas manter a atividade empresarial e seu caráter social (empregos, circulação de
bens, etc.
).

Destaca a necessidade de interpretação sistemática dos
arts
. 66 e 142 da LRF, ressaltando que:

o a
rt. 66

autoriza alienações de bens do ativo não circulante, desde que com autorização judicial;

conforme destacado pelo Administrador Judicial,
o a
rt. 142, admite
a
venda direta fora das modalidades tradicionais, desde que justificada e autorizada judicialmente.

Assim,
aduz
que os dispositivos não impõem obrigatoriedade de leilão, mas exigem justificativa e controle jurisdicional, o que teria sido atendido no caso concreto.

Outrossim, destaca a irrelevância
da não aprovação do plano de recuperação até o momento
, pois
a alienação não se funda exclusivamente na cláusula do plan
o,
mas, sim, em decisão judicial específica, devidamente fundamentada, com participação do
Ministério Público Estadual
, da Administradora Judicial e dos credores.

Ou
trossim, assevera que não há que se falar em violação ao contraditório, pois o Ministério Público
Estadual
foi regularmente intimado e se manifestou nos autos originários
. Ademais, ressalta que o
s credores tiveram oportunidade de se manifestar em fase própria
.

Pois bem
.
De proêmio, ao menos a priori, não encontra guarida a agravante no tocante a alegação de que todos os veículos indicados à alienação se destinam ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas dos Agravados, uma vez que atuam no ramo do agronegócio.

Isso porque, ao que tudo indica,
a alienação dos bens arrolados não implicam
em qualquer prejuízo à preservação da empresa, sua função social e ao estímulo à atividade econômica, pelo contrário, como bem delimitado pelo juízo singular, o valor das vendas será utilizado exclusivamente para o soerguimento da empresa, sendo que, até a aprovação do PRJ em Assembleia Geral de Credores (AGC), o valor apurado somente poderá ser utilizado mediante autorização judicial.

Ademais, verifico que foram relacionados os seguintes bens para alienação:

Na contramão das alegações recursais,
verifica-se que tais bens representam uma parte quase irrisória do patrimônio dos
R
ecuperandos
, conforme se depreende da Relação dos Bens Particulares dos Sócios Controladores
e dos Administradores do Devedor, e Lista de bens da Pessoa Jurídica – ID. 154609047 a 154609053 dos autos de origem.

Outrossim, bem observou o Administrador Judicial quanto à utilidade e necessidade da alienação dos citados ativos:

[...]

A alienação dos bens móveis identificados como não essenciais à atividade-fim pode representar um importante reforço de caixa para os
Recuperandos
, auxiliando na quitação de passivos e na manutenção do fluxo de pagamento de obrigações essenciais, como tributos, encargos trabalhistas e custos operacionais
. O pedido de venda dos bens encontra fundamento legal nos artigos 50, inciso XI, e 66 da Lei 11.101/2005, que autorizam a venda parcial de bens como forma de viabilizar a recuperação judicial.
Além disso, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há necessidade de observância do artigo 142 da LRF, visto que tal requisito se aplica à realização do ativo em processos falimentares e não em recuperações judiciais
(REsp 1819057/RJ, 2019/0049402-5/ Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 12/03/2020).

[...]

(ID 182336064, autos originários) [grifo nosso]

Por fim, é mister destacar que o
j
uízo de origem acertadamente condicionou a venda dos bens da seguinte forma:

[...]

1) A
prestação de contas ao Juízo
, das alienações realizadas e da destinação dos recursos obtidos, permitindo o seu efetivo controle.

2)
Que o valor das vendas seja utilizado exclusivamente para o soerguimento da empresa, sendo que, até a aprovação do PRJ em Assembleia Geral de Credores (AGC), o valor apurado somente poderá ser utilizado mediante autorização judicial.

3)
A instauração de um incidente processual específico para a alienação
, contendo:

3.1) O nome do bem;
o valor contábil de aquisição; o valor depreciado; o saldo do valor contábil do bem;
o precificação atualizada
.

3.2)
Condicionamento da alienação
à manifestação expressa dos credores
, do Ministério Público e da Administração Judicial nos autos do incidente processual
.

3.3)
Obrigação de prestação de contas mensal pelos devedores sobre as alienações realizadas
, nos termos do art. 66, caput, e do art. 142, inciso V, da LRF
.

[...] [g
rifo
n
osso
]

Assim
,

as determinações supracitadas estão em consonância com

o
s
arts
. 47, 50, XI e 66 da Lei no 11.101/2005
,
in
verbis
:

Art. 47.
A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor
, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim,
a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
.

[...]

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

[...]

XI –
venda parcial dos bens
;

[...]

Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei,
salvo mediante autorização do juiz
,
depois de ouvido o Comitê de Credores
, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.

[...] [grifo nosso]

Outrossim,
além da instauração de
incidente processual
específico,
com rígida supervisão pelo Juízo
a quo
,
para o qual serão observados não só os princípios do contraditório e da ampla defesa, mas a
precificação atualizada dos bens com subsequente necessidade de

concordância expressa dos credores
,
destaca-se que
o
art. 142, §3o-B,
III,
da Lei no 11.101/2005
admite a venda direta fora das modalidades tradicionais, desde que justificada
,
autorizada judicialmente
e com manifestação expressa dos credores
,
in
verbis
:

Art. 142. A alienação de bens dar-se-á por uma das seguintes modalidades:

[...]

§ 3o-B.
A alienação prevista nos incisos IV e V do caput deste artigo, conforme disposições específicas desta Lei, observará o seguinte
:
(
Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)
(
Vigência)

I -
será
aprovada pela assembleia-geral de
credores;

(
Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)
(
Vigência)

II -
decorrerá
de disposição de plano de recuperação judicial aprovado; ou
(
Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)
(
Vigência)

III -
deverá ser aprovada pelo juiz, considerada a manifestação do administrador judicial e do Comitê de Credores, se existente
. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

Nesse sentido,
durante o
incidente processual específic
o
de alienação dos bens, a agravante terá a oportunidade de se manifestar quanto à aprovação ou não da alienação
, conforme determinado na decisão
ora
objurgada
, acima cit
ada.

Desse modo, também não assiste razão à agravante quanto aos pedidos subsidiários, devendo se observar, por ora,
a necessária instauração do incidente processual de alienação e seu regular processamento, nos termos da decisão objurgada.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se
ementas de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, deste egrégio Tribunal de Justiça
e de outros Tribunais pátrios
:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE BENS QUE INTEGRAM O ATIVO PERMANENTE DAS SOCIEDADES DEVEDORAS.
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 142 DA LEI 11.101/05. DESNECESSIDADE. NORMA QUE SE DESTINA À REALIZAÇÃO DO ATIVO DE SOCIEDADES FALIDAS.
EXCEÇÃO LEGAL (ART. 60 DA LFRE) QUE PREVÊ SUA INCIDÊNCIA EM PROCESSOS DE SOERGUIMENTO UNICAMENTE QUANDO SE TRATAR DE ALIENAÇÃO DE FILIAIS OU UNIDADES PRODUTIVAS ISOLADAS. ART. 870 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DISTINTAS DA SITUAÇÃO DOS AUTOS. 1. Recuperação judicial distribuída em 12/11/2013. Recurso especial interposto em 28/7/2017. Autos conclusos à Relatora em 4/4/2019. 2. O propósito recursal é definir se, uma vez reconhecida a utilidade e a urgência na alienação de bens integrantes do ativo permanente de empresa em recuperação judicial, o juiz deve observar a sistemática prevista no art. 142 da Lei 11.101/05. 3. A Lei de Falência e Recuperação de Empresas prevê, em seu art. 66, a possibilidade de alienação de bens integrantes do ativo permanente do devedor. Para tanto, o juiz responsável pela condução do processo deve autorizar a venda, caso reconheça a existência de evidente utilidade na adoção de tal medida.
Não há exigência legal de qualquer formalidade específica para avaliação dos ativos a serem alienados,
incumbindo ao juiz verificar as circunstâncias específicas de cada caso e adotar as providências que entender cabíveis para alcançar o melhor resultado, tanto para a empresa quanto para os credores e demais interessados
.
[
...
]
5. A Lei 11.101/05
contém mecanismos de fiscalização e controle dos negócios praticados pelo devedor, a fim de que não sejam frustrados os interesses dos credores. Uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, as atividades da sociedade passam a ser rigorosamente fiscalizadas pelo administrador judicial e, quando houver, pelo comitê de credores, sendo certo que todos eles, juntamente com o devedor, respondem pela prática de atos incompatíveis com o bom andamento da ação
recuperacional
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(REsp 1819057/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
12/03/2020)
[grifo nosso]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

JUDICIAL –
VENDA DE VEÍCULOS DO GRUPO EMPRESARIAL AGRAVADO – POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE AUMENTO DO FLUXO DE CAIXA – VEÍCULOS ANTIGOS QUE DEMANDAM GASTOS RECORRENTE COM MANUTENÇÃO – FORMA EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO VIGENTE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
Enquanto ainda não constituído o comitê de credores, a venda de ativos da
recuperanda
pode ser deliberada tanto pelo administrador judicial quanto pelo próprio juiz da causa, a depender, contudo, em qualquer caso, de pronunciamento jurisdicional expresso.

II - No caso específico dos autos, mostra-se pertinente a alienação de ativos e a venda dos veículos de propriedade da
recuperanda
, tendo em conta a necessidade de obter recursos para melhoria do fluxo de caixa e diminuição dos custos operacionais, conforme assentado pela
decisão de base.

(TJ-MT 10120450720218110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2021)
[grifo nosso]

PECUNIÁRIO DAS ALIENAÇÕES QUE DEVE SER DEMONSTRADO E REVERTERÁ PARA O CAIXA DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS EM CRISE –
ALIENAÇÃO AUTORIZADA COMO FORMA DE VIABILIDADE E SOERGUIMENTO DO GRUPO DE EMPRESAS E EVITAR A DEPRECIAÇÃO DO PATRIMÔNIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU DE AMEAÇA APARENTE AO CUMPRIMENTO DO PLANO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA
(ARTIGO 47 DA LEI No 11.101/2005)– PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADEMAIS, RECENTEMENTE HOMOLOGADO PERANTE O JUÍZO A QUO – DOUTRINA E PRECEDENTES DO E. STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL ESPECIALIZADA – DECISÃO INALTERADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJPR - 17a C. Cível - 0004640- 30.2020.8 .16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR FABIAN SCHWEITZER - J. 19 .04.2021)

(TJ-PR - ES: 00046403020208160000 PR 0004640-30.2020.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Fabian Schweitzer Desembargador, Data de
Julgamento: 19/04/2021, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2021)
[grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE ATIVOS DAS EMPRESAS RECUPERANDAS.
POSSIBILIDADE.
UTILIDADE RECONHECIDA PELO JUIZ. INDISPENSABILIDADE DA PRÉVIA OITIVA DO COMITÊ.
Nos termos da lei que regula a recuperação judicial, as empresas
recuperandas
não podem, em regra, alienar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz e mediante prévia oitiva do Comitê. A indispensabilidade da prévia manifestação da assembleia de credores decorre do fato de que ela é um órgão de representatividade máxima dos credores e que possui papel deliberativo e expressa a vontade da
maioria .
Recurso
conhecido
mas não provido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 47978561720208130000, Relator.: Des.(a) Albergaria Costa, Data de Julgamento: 02/07/2021, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso, ratifico a liminar recursal e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025